Tribunal: TJDFT
Processo: 0700079-34.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700079-34.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA FERNANDES PLACIDO AGRAVADO: JANAINA PEREIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DE FATIMA FERNANDES PLACIDO em face de decisão proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal do Núcleo Bandeirante, que determinou a penhora mensal de 30% (trinta por cento) de sua remuneração, para quitação integral da dívida em execução nos autos do processo no. 0702872-15.2018.8.07.0011, em fase de cumprimento de sentença, promovido por JANAINA PEREIRA. A agravante alega, em síntese, que as verbas salariais são impenhoráveis e, ao final, requer a reforma da decisão para suspender o bloqueio das verbas salariais, bem como o levantamento das parcelas já bloqueadas. É o relato do necessário. Decido. Analiso, inicialmente, os requisitos de admissibilidade. No presente caso, a decisão judicial que determinou a penhora de percentual da remuneração da devedora, ora agravante, foi proferida em 27/03/2019 (ID 30590020 do processo no. 0702872-15.2018.8.07.0011) e, em seguida, foi interposto Agravo de Instrumento pela ora recorrente (processo no. 0700372-38.2019.8.07.9000), cujo acórdão transitou em julgado em 17/07/2019 (ID 9982166 daqueles autos). Além disso, em 08/08/2019, a agravante impetrou mandado de segurança também contra o ato do Juízo de origem que determinou a realização da penhora. O mandado de segurança foi considerado manifestamente inadmissível, razão por que lhe foi negado seguimento. A decisão transitou em julgado em 12/09/2019 (ID 11217617 do processo no. 0715400-80.2019.8.07.0000). Não é cabível a interposição do presente recurso pela agravante, utilizando-se dos mesmos argumentos já rebatidos anteriormente (penhorabilidade e percentual dos valores), para rediscutir o seu inconformismo em relação àquela decisão judicial. Nos termos dos artigos 502 e 507 do Código de Processo Civil, a coisa julgada torna indiscutível e imutável a decisão de mérito não mais sujeita a recurso, bem como é vedado à parte discutir no curso do processo as questões sobre as quais já se operou a preclusão. Nos termos da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não obstante se tratar de matéria de ordem pública, admite-se a preclusão quanto à alegação de impenhorabilidade absoluta de bens do devedor (AgInt no AREsp 1142109/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 09/03/2018). Ainda que ultrapassadas todas essas limitações, ressalta-se que não há nenhuma ilegalidade na decisão proferida pelo Juízo de origem. A Jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça admite a relativização da impenhorabilidade de verbas salariais, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação da dívida, preservando-se o suficiente para garantir a sua dignidade e subsistência (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018; REsp 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 20/11/2017). Em razão da preclusão, considero o presente recurso inadmissível, não havendo que se falar em intimação da recorrente para sanar vício ou complementar a documentação apresentada (artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Por fim, verifica-se que a conduta processual da parte agravante, há mais de um ano, tem prejudicado o curso regular do feito e impõe resistência injustificada à resolução do processo e à satisfação integral da dívida. A interposição sucessiva de recursos incabíveis, além de mandado de segurança manifestamente inadmissível, visando prejudicar a coisa julgada, reflete nítido intuito protelatório da recorrente e merece a devida reprovação, nos termos da lei. Nesta oportunidade, CONDENO a parte agravante, em razão da litigância de má-fé, ao pagamento de multa no valor de 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa (cumprimento de sentença), em favor da parte agravada, bem como ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, na forma dos artigos 80, incisos IV e VII, e 81 do Código de Processo Civil. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, em razão de sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 10, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Juizados Especiais. OFICIE-SE ao Juizado de origem, COM URGÊNCIA, para informar acerca da presente decisão, bem como para autorizar, independentemente de seu trânsito em julgado, a liberação IMEDIATA dos valores penhorados em favor da parte CREDORA, como já determinado por aquele Juízo (ID 13849972). Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de junho de 2020. FABRICIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito